Tribunal: TJDFT
Processo: 0707113-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. COMPROMETIMENTO OU NÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO PEDIDO, NO CASO CONCRETO, PELO JUÍZO DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO.

A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo juízo casuisticamente, porquanto só resta caracterizada se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família.

À mingua de elementos para análise do caso concreto, e que o fito de para viabilizar o que restou decido pelo c. STJ, pertinente a expedição de ofício para à Fundação Banco Central de Previdência Privada, com o intuito de informar ao juízo acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome da executado e seus respectivos valores.